Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708384-16.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO SEVERINO DE SOUZA APELADO: CRISTINA BANTEL REPRESENTANTE LEGAL: ARNULF BANTEL DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por SANDRO SEVERINO DE SOUZA contra a sentença de ID 48420562. Na origem (ID 48420435), CRISTINA BANTEL, incapaz representada por Arnulf Bantel, ajuizou ação reivindicatória em desfavor de SANDRO SEVERINO DE SOUZA. A autora narrou que é proprietária de 1/47 (um quarenta e sete avos) da Chácara n. 25, Residencial Morro da Cruz, São Sebastião-DF, matrícula n. 1.160, R/157 ocupado precária, clandestina e ilegitimamente pelo requerido. Disse que o requerido foi notificado extrajudicialmente para desocupar o imóvel, mas não o fez, nem apresentou contranotificação. Afirmou que o réu é invasor e que ele tem causado danos ambientais ao terreno com a derrubada de árvores. Pleiteou, com fundamento no artigo 1.228 do Código Civil a reivindicação do imóvel, com a condenação do requerido a desocupar o imóvel, sob pena de multa. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça e a procedência do pedido. A gratuidade de justiça foi concedida à autora (ID 48420510). O requerido, na contestação, alegou que estão atendidos os requisitos para a propositura da ação de usucapião rural e requereu a improcedência do pedido (ID 48420535). O autor apresentou réplica (ID 48420545). Na sentença (ID 48420562), o d. Juiz resolveu o processo com exame do mérito ao julgar procedente o pedido para determinar que o requerido desocupasse o imóvel no prazo de 10(dez) dias a contar do trânsito em julgado. Condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o réu interpôs apelação. Em razões recursais (ID 48420565), alega que reside no imóvel desde novembro de 2017 e que obtém ganhos financeiros com a venda de hortaliças e ervas por ele cultivadas. Diz que esses rendimentos são sua única fonte de sustento de sua família. Afirma que jamais viu o curador da apelada no imóvel durante os 5 (cinco) anos em que mora no terreno. Defende que não cometeu atos configuradores de crime ambiental asseverados pela recorrida. Argumenta que o enunciado sumular n. 237 do Supremo Tribunal Federal possibilita a arguição da usucapião como matéria de defesa em contestação. Assevera que detém, por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos e sem oposição, a posse mansa e pacífica do imóvel, que tem área inferior a 50 (cinquenta) hectares, para moradia e cultivo, dando-lhe função social. Sustenta ter direito ao reconhecimento da usucapião rural em seu favor, independentemente de justo título de boa-fé, consoante o artigo 191 da Constituição Federal e o artigo 1.239 do Código Civil. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e postula o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de que o pedido seja julgado improcedente com a condenação da apelada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da causa. O preparo recursal não foi recolhido, uma vez que o recorrente postula a concessão da justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 48420567), a apelada suscita preliminar de não conhecimento da apelação com fulcro na intempestividade. Impugna o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula o não provimento do recurso e a condenação do recorrente por litigância de má-fé ao pagamento de multa, tendo em vista o caráter protelatório da apelação, de acordo com o artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil. A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação de ID 50043648, oficia pelo acolhimento da preliminar de intempestividade para não conhecer da apelação e, no mérito, pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em exame, a apelante limitou-se a requerer, com fulcro no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, combinado com o artigo 98 do Código de Processo Civil, que sejam deferidos, em seu favor, os benefícios da Justiça Gratuita, fê-lo apenas no recurso. não apresentou documento algum que demonstre a insuficiência financeira alegada, que se presume seja superveniente à contestação, pois não a requereu naquela oportunidade. A apelada impugnou o pleito. Verifico da documentação que ela juntou com a réplica, que o recorrente é empresário individual atuante no comércio varejista de bebidas, estando estabelecido no imóvel objeto desta ação reivindicatória, sendo contribuinte de ICMS e de ISS (IDs 48420549 a 48420551). Não há evidência alguma de que o apelante sobreviva apenas com os ganhos da venda de hortaliças e ervas, os quais não foram por ele comprovados. Ele exerce atividade empresarial no ramo de bebidas no mesmo lugar. Inviável se mostra a avaliação da alegada falta de recursos para pagar o preparo recursal, cujo valor é inferior a trinta reais, sem sacrificar a própria subsistência e de seus supostos, mas não identificados, dependentes. Dessa forma, não havendo nos autos elementos de prova aptos a evidenciar que o apelante carece de recursos financeiros para o pagamento do preparo recursal sem o comprometimento de sua subsistência e de seus dependentes, não há como lhe serem assegurados os benefícios da justiça gratuita. Pelas razões expostas, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE NA APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo de 5 (cinco) dias, concedo ao recorrente a oportunidade para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões recursais. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento. [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023 às 17:36:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora